Tribunal: STJ
Processo: 0811346-93.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252968 - RN(2026/0003913-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: NAZILMARA LOPES BEZERRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JÉSSICA ALVES DA SILVA - RN019795
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM LASTRO EM
FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não especifica quais os pontos do acórdão
recorrido em relação aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O acórdão recorrido decidiu a questão referente às condicionantes
da expedição de precatórios com lastro em fundamento exclusivamente
constitucional, a partir da interpretação do
da Constituição Federal. A
art. 100
via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 64cf1207-7172-4814-85ae-ba0edceeeeac

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 64cf1207-7172-4814-85ae-ba0edceeeeac

RECURSO ESPECIAL No 2252968 - RN(2026/0003913-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: NAZILMARA LOPES BEZERRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JÉSSICA ALVES DA SILVA - RN019795
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM LASTRO EM
FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não especifica quais os pontos do acórdão
recorrido em relação aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O acórdão recorrido decidiu a questão referente às condicionantes
da expedição de precatórios com lastro em fundamento exclusivamente
constitucional, a partir da interpretação do
da Constituição Federal. A
art. 100
via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela UNIÃO contra a decisão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO prolatada no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 0811346-93.2024.4.05.0000.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela UNIÃO,
visando suspender a expedição de requisitório de pagamento no cumprimento individual
de sentença coletiva prolatada no curso do Processo n. 0006542-44.2006.4.01.3400 até o
trânsito em julgado de recurso pendente, sustentando também prescrição da pretensão
executória e excesso de execução (fls. 11-22).
Documento eletrônico VDA54730243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: e1a66934-5b6e-4cde-b467-e7fd02f51a7b

A Corte
negou provimento ao referido agravo de instrumento, em
a quo
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 52-53):

PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.
DA
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI N°.
ART. 100,
CF/88
E RESOLUÇÕES DO CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
14.436/2022
E CJF - CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, nos
autos do cumprimento individual de sentença, 1) acolheu em parte impugnação
ofertada pela ora recorrente para reconhecer a existência de excesso na conta
apresentada pela exequente e indicar, como valor devido, a importância apurada
pela Contadoria do Juízo (no caso, R$ 51.408,83); 2) condenou a exequente ao
ressarcimento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o excesso
cobrado (R$ 4.211,17), ordenando, nesse ponto, a suspensão da ação executiva, em
razão do deferimento da justiça gratuita; 3) fixou os honorários a cargo da
executada, ora recorrente, em 10% sobre o valor da condenação (correspondente a
R$ 51.408,83), nos termos do
§3o, I, do CPC; 4) determinou o
art. 85,
prosseguimento da execução com a expedição do requisitório de pagamento
respectivo após o decurso in albis do prazo recursal.
2. No julgamento do PJe (AGTR) n°. 0800141-67.2024.4.05.0000 em
03.09.2024 , esta 4a Turma conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na
parte conhecida, negou provimento ao recurso, para afastar a alegação de prescrição
da pretensão executória suscitada pela União.
3. Cinge-se a controvérsia em saber sobre a possibilidade de expedição de
precatório antes do trânsito em julgado do P Je (AGTR) n°. 0800141-
67.2024.4.05.0000, atualmente objeto de recurso especial e se a Lei n°.
e
14.436/22
Resoluções do CNJ e CJF impossibilitariam a expedição do requisitório de
pagamento.
4. A norma do
da
- Constituição Federal de 1988 apenas
art. 100
CF/88
condiciona a expedição de precatórios ao trânsito em julgado da sentença
condenatória, referindo-se, evidentemente, à sentença que constitui o título da
execução, não ao trânsito em julgado de outras decisões proferidas no curso do seu
cumprimento. E, no caso, não há dúvida de que o precatório tem como fundamento
condenação objeto de sentença já transitada em julgado, inexistindo qualquer
violação ao disposto no
da
art. 100
CF/88.
5. No tocante à impossibilidade de expedição de precatório em face do
previsto na Lei n°. 14.436/ 22 e Resolução do CNJ e CJF, tal alegação também não
merece guarida. Isso porque, considerando que os precatórios somente serão pagos
em 2025, se expedidos até 02.04.2024 , ou 2026, se posteriormente, é inaplicável a
LDO de 2023 (Lei n°.
).
14.436/22
6. Quanto às Resoluções do CNJ e do CJF, estas não podem restringir
direitos do credor, mormente quando inexiste restrição legal à expedição do
precatório e a própria
- Constituição Federal de 1988 exige tão somente o
CF/88
trânsito em julgado da condenação no processo de conhecimento.
Documento eletrônico VDA54730243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: e1a66934-5b6e-4cde-b467-e7fd02f51a7b

7. O poder normativo do CNJ somente diz respeito aos órgãos do Poder
Judiciário, não a os particulares. A incidência das resoluções no que exigem trânsito
em julgado dos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença é
restrita aos exercícios em que há lei neste mesmo sentido.
8 . Precedentes desta egrégia Corte ( TRF-5aR, PROCESSO:
08080462620244050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR
FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4a TURMA,
JULGAMENTO:
).
08/10/2024
9 . Agravo de instrumento improvido.

Nas razões do recurso especial interposto (fls. 75-89), com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 2o-B da
alíneas
e
, da
Lei n. 9.494/1997, art. 29, inciso I,
b c
apontando que foi determinada a expedição das requisições de
Lei n. 14.436/2022,
pagamento relativas à parcela controversa do crédito antes do trânsito em julgado,
embora, para a prática desse ato, fosse necessária a certificação do trânsito em julgado
dos embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que
não é possível execução provisória contra a Fazenda Pública, por vedação legal expressa;
(ii) art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 108-123).
O recurso foi admitido às fls. 138-141.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, não obstante o recurso especial alegue violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil, não especifica quais os pontos do acórdão recorrido em
relação aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a
relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Portanto, o conhecimento
desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.311.559/RS,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB,
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
Quanto ao mérito, a Corte
ao desprover o agravo de instrumento,
a quo,
adotou os seguintes fundamentos (fls. 49-51; grifo nosso):

Documento eletrônico VDA54730243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: e1a66934-5b6e-4cde-b467-e7fd02f51a7b

Cinge-se a controvérsia em saber sobre a possibilidade de expedição de
precatório antes do trânsito em julgado do PJe (AGTR) n°. 0800141-
67.2024.4.05.0000, atualmente objeto de recurso especial.
Cabe registrar que a norma do
da
- Constituição
art. 100
CF/88
Federal de 1988 apenas condiciona a expedição de precatórios ao trânsito em
julgado da sentença condenatória, referindo-se, evidentemente, à sentença que
constitui o título da execução, não ao trânsito em julgado de outras decisões
proferidas no curso do seu cumprimento. E, no caso, não há dúvida de que o
precatório tem como fundamento condenação objeto de sentença já transitada
em julgado, inexistindo qualquer violação ao disposto no
da
art. 100
CF/88.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
[...]
No tocante à impossibilidade de expedição de precatório em face do
previsto na Lei n°. 14.436 e Resolução do CNJ e CJF, tal alegação também não
merece guarida. Isso porque, considerando que os precatórios somente serão pagos
em 2025, se expedidos até 02.04.2024 , ou 2026, se posteriormente, é inaplicável a
LDO de 2023 (Lei n°.
).
14.436/22
Quanto às Resoluções do CNJ e do CJF, estas não podem restringir direitos
do credor, mormente quando inexiste restrição legal à expedição do precatório e a
própria
- Constituição Federal de 1988 exige tão somente o trânsito em
CF/88
julgado da condenação no processo de conhecimento.
Cabe registrar, por fim, que o poder normativo do CNJ somente diz
respeito aos órgãos do Poder Judiciário, não a os particulares. A incidência das
resoluções no que exigem trânsito em julgado dos embargos à execução ou
impugnação ao cumprimento de sentença é restrita aos exercícios em que há lei
neste mesmo sentido.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo de instrumento.

Como se observa, o acórdão recorrido decidiu a questão referente às
condicionantes da expedição de precatórios com lastro em fundamento exclusivamente
constitucional, a partir da interpretação do
da Constituição Federal. Dessa forma,
art. 100
os argumentos utilizados pela parte recorrente não poderiam ser revistos pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de sua
competência exclusiva.
A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da
Constituição da República. Nesse sentido os seguintes julgados:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
PROFERIDA
NA
ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA VERIFICADA. OMISSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
Documento eletrônico VDA54730243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: e1a66934-5b6e-4cde-b467-e7fd02f51a7b

EXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO E TESE
RECURSAL
AMPARADOS
EM
FUNDAMENTOS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem foi devidamente
impugnada na petição de Agravo, tendo a Recorrente declinado argumentação
específica voltada a afastar a conclusão da decisão proferida na origem. Embora,
tecnicamente, possível o conhecimento do Agravo, o mesmo não se pode afirmar do
Recurso Especial.
2. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte local
sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. O acórdão recorrido decidiu a questão referente à incidência do
IPTU com lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse
contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
4. Prevalece neste Sodalício a compreensão de que "[a] análise da violação
do
do CTN, por reproduzir princípio encartado em norma da Constituição
art. 110
Federal, não é admitida na via especial, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
relator Ministro Og
REsp n. 1.986.219/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/8/2022,
15/8/2022)
5. A alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
é
5.262/1997
incognoscível. Consoante jurisprudência desta Casa, "não é cabível o recurso
especial que visa questionar a inconstitucionalidade de lei" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.037.994/SC,
em
DJe de
. Além disso, a indicação de paradigma da Corte
8/5/2023,
10/5/2023)
Suprema não é hábil para demonstrar eventual divergência jurisprudencial, na
hipótese de interposição do apelo nobre com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional.
6. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal
cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF. Eventual violação de lei federal, caso existente, seria meramente indireta e não
prescindiria de juízo anterior sobre norma local, providência incabível na via do
apelo nobre, nos termos da Súmula n. 280/STF.
7. Agravo interno parcialmente provido tão somente para afastar a
aplicação da
mantido o não conhecimento do apelo nobre.
Súmula n. 182/STJ,
(AgInt na PET no
relator
AREsp n. 756.251/BA,
Ministro Teodoro Silva
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
Santos,
13/11/2024,
19/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DO
VALOR
ADUANEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS. OFENSA AO
DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 97
REVISÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO
DO
ART. 1.032
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54730243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: e1a66934-5b6e-4cde-b467-e7fd02f51a7b

INVIABILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO QUE SUSTENTA
CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STF.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base
em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade
de interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
III - O conteúdo normativo previsto no
do CTN possui natureza
art. 97
constitucional, o que impede a apreciação pelo STJ, sob pena de usurpação da
competência conferida ao Supremo Tribunal Federal.
IV - A Agravante interpôs Recurso Extraordinário na origem, o que
inviabiliza a providência prevista pelo
do
art. 1.032
CPC/2015.
Precedentes.
V - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à
jurisprudência desta Corte Superior - da inclusão dos serviços de capatazia no valor
aduaneiro e na base de cálculo do Imposto de Importação -, capítulo autônomo da
decisão agravada, acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a
Súmula n. 182/STJ
VI - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.142.090/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: e1a66934-5b6e-4cde-b467-e7fd02f51a7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.252.968 / RN
Número Registro: 2026/0003913-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065424420064013400 08001416720244050000 08057857920224058400 080578579202240584001
08113469320244050000
65424420064013400
8001416720244050000
8057857920224058400
80578579202240584001 8113469320244050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: NAZILMARA LOPES BEZERRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JÉSSICA ALVES DA SILVA - RN019795
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55147514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 00e18086-5ae0-4f68-a7d7-128d56984265

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 00e18086-5ae0-4f68-a7d7-128d56984265